Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-96.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE O CONTRATO CELEBRADO E O COBRADO NAS FATURAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MATERIAL COMPROVADO. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES, NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Na origem, a autora narrou que contratou com a ré os serviços de telefonia, em 25/11/2018, com a ré para Plano de Serviços pós-pagos, CLARO PÓS TUDO 120, com inclusão de dependentes (números finais: 5041, 5768, 6228, 2544 e 4289, pelo valor de R$ 609,99 (ID 15438441 - Pág. 5).

2. Afirmou que os valores cobrados nas faturas divergem da contratação do plano negociado. Asseverou que, por diversas vezes, a ré suspendeu o serviço, situação que lhe causou diversos aborrecimentos, porquanto é microempresária e à época seu esposo era portador de doença grave.

3. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou, in verbis: ”[...] 1. abster-se de suspender os serviços referentes ao contrato entabulado com a autora, assim como fornecer fatura mensal discriminada, dos serviços prestados; 2. a devolver em dobro, o valor indevidamente cobrado, R$6.969,46 (seis mil, novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos), a ser corrigido pelo INPC, desde o desembolso de cada fatura, com juros de 1% a.m., desde a citação. 3. ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Este valor deverá ser atualizado pelo INPC, desde a presente sentença, com juros de 1% a.m. desde a data da citação; Desobrigo, ainda, a autora à cláusula de fidelização pactuada, tendo em conta que a requerida não cumpriu os termos do contrato celebrado. [...]”

4. Em seu recurso, alega: (1) ausência de ato ilícito, tendo em vista que a cobrança irregular de serviços não tem o condão de gerar indenização por dano moral. Ressalta que não houve a negativação do nome da consumidora e que as faturas foram reajustadas após a constatação do erro; (2) erro justificável, ausência de má fé, impossibilidade de repetição de indébito. Requer sejam julgados improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, seja reduzido o valor da indenização pelos danos extrapatrimoniais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório da ré/recorrente em comprovar a legitimidade da cobrança ventilada nos autos.

7. A ré/recorrente não se desincumbiu minimamente de seu ônus probatório, pois não logrou demonstrar que os valores cobrados estão em conformidade com as tratativas. Tampouco comprovou que após a reclamação da consumidora realizou os ajustes necessários com os devidos estornos e reembolsos. Não trouxe qualquer outro elemento probatório capaz de fulminar as alegações narradas na inicial (CPC, Art. 373, II).

8. Com efeito, as alegações da ré/recorrente desacompanhadas de qualquer comprovação, porquanto os documentos acostados aos autos pela ré (ID 15438513 e 15438514) são insuficientes para corroborar sua defesa, no sentido de regularidade da cobrança, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela autora/recorrida.

9. Desse modo, não comprovada a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor/recorrido (CPC, Art. 373, inciso II), revelam-se ilegítimos os valores cobrados em excesso, na medida em que a ré/recorrente não demonstrou que o consumidor teria utilizado serviços não abrangidos no pacote de serviços contratado a justificar a cobrança em valor superior àquele acertado originalmente.

10. Nesse diapasão, responde a parte ré/recorrente objetivamente pelos prejuízos materiais decorrentes da falha na prestação dos serviços (débitos referentes a produto/serviço não contratado - Art. 6o, VIII e Art., 14, caput, CDC), impondo-se o dever de devolução em dobro.

11. No tocante ao pedido de devolução em dobro, trata-se de situação na qual resta clara a ausência de engano justificável, pois manifesto o "relaxamento dos deveres de cautela do credor no realizar a cobrança" (Relator ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão 1071332, julgamento em 30.01.18).

12. Assim constatado que os valores constantes nas faturas são incompatíveis com o valor do plano contratado e que a diferença não se justifica pela utilização de serviços adicionais ou extrapolação dos minutos da franquia, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC

13. No tocante ao dano moral, verifica-se que a conduta desidiosa da fornecedora em suspender, mesmo que provisoriamente, os serviços de telefonia móvel, além de não dar solução à questão, em tempo e modo condizente com mesmo após as reclamações do consumidor (7 protocolos – Ids 15438421 a 15438432), denota situação de extremo desgaste, circunstância que extrapola o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal, tudo a revelar frustração de suas legítimas expectativas e a evidenciar má-fé.

14. Em abono a esse entendimento, tem conquistado lugar na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por vários Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo útil imposta ao consumidor, o qual poderia ser empregado nos afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva desídia do fornecedor, é empregado para o reconhecimento dos seus direitos, motivo pelo qual subsidia reparação por dano moral.

15. Nesse sentido: Acórdão n.1159517, 07094129120188070007, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no DJE: 27/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.

16. Ademais, verifica-se não haver suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença a título de dano moral. Conclui-se, portanto, que o valor arbitrado (R$ 5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido.

17. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

18. Irretocável, portanto, a sentença.

19. Por fim, a condenação em litigância de má-fé, como requer a recorrida em contrarrazões, pressupõe que a conduta do litigante se enquadre numa das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado no caso em análise.

20. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

21. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

22. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.